Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725449-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTO AMARAL RODRIGUES ALVES RECORRIDOS: EMANUEL BATISTA DA SILVA, IVAN FONTES DA SILVA, IDALINA FONTES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. REMUNERAÇÃO. TESTAMENTEIRO. FIXAÇÃO. INDICAÇÃO. CREDOR. VALOR DEVIDO. ACOLHIDO. DETERMINAÇÃO. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ. COBRANÇA SUPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO INDICADA OPORTUNAMENTE. PRETENSÃO DESCABIDA. 1. Incumbe ao credor a instrução do feito com a memória de cálculo correspondente ao valor exato por ele perseguido, pois descabe ao Magistrado ao magistrado substituir a parte no que concerne à defesa de seus interesses, em especial quando sequer indicado qual seria a data de início e qual índice de correção aplicável à espécie. 2. Ao formular cobrança de quantia não expressamente fixada, pois pendente de eventuais acréscimos, fere o demandante os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da boa-fé processual, impondo às partes e ao Poder Judiciário o prolongamento desarrazoado do feito em função da inobservância do papel processual que lhe cabe. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, 524 do Código de Processo Civil e 1o da Lei no 6.889/1991, alegando, em síntese, a necessidade de incidência da correção monetária sobre débitos resultantes de decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece ser admitido o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 524 do Código de Processo Civil e 1o da Lei no 6.889/1991. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 65028994): (...) busca o agravante/credor a atualização monetária do valor por ele perseguido, desde janeiro de 2024 até a data de seu efetivo pagamento, embora não tenha trazido a respectiva memória de cálculo quando oportunizado pelo Juízo de origem. (...) incumbe ao credor a instrução do feito com a memória de cálculo correspondente ao valor exato por ele perseguido, pois descabe ao magistrado substituir a parte no que concerne à defesa de seus interesses, em especial quando sequer indicado qual seria a data de início e qual índice de correção aplicável à espécie. Nesse sentido, a conduta do ora agravante, ao formular cobrança de quantia não expressamente fixada, pois pendente de eventuais acréscimos, fere os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da boa-fé processual, impondo às partes e ao Poder Judiciário o prolongamento desarrazoado do feito em função da inobservância do papel processual que lhe cabe. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção à petição de ID 71071428, retifique-se à autuação para excluir a recorrida IDALINA FONTES DA SILVA, uma vez que não é parte no presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004